Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600058-36.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
Órgão julgador: RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
29/01/2021
Número: 0600058-36.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600643-55.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600058-
36.2020.6.16.0183 que julgou parcialmente procedente a presente representação, declarando
extinto processo com julgamento de mérito (487, I, CPC), para:III.1. proibir a transmissão por meio
da página do facebook "Hora Certa - A notícia em primeira mão", e do programa "Boa Noite
Comcam", de entrevistas e pronunciamentos dos candidatos Rodrigo Salvadori e Dr Marllon
Dionizio de Oliveira, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) para cada
descumprimento; III.2. determinar a indisponibilização dos links contidos na página do programa
"Hora Certa", sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00:declarando extinto processo com
julgamento de mérito (487, I, CPC), para: III.1. proibir a transmissão por meio da página do facebook
"Hora Certa - A notícia em primeira mão", e do programa "Boa Noite Comcam", de entrevistas e
pronunciamentos dos candidatos Rodrigo Salvadori e Dr Marllon Dionizio de Oliveira, sob pena de
multa no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) para cada descumprimento; III.2. determinar a
indisponibilização dos links contidos na página do programa "Hora Certa", sob pena de multa
diária no valor de R$ 2.000,00; III.3. condenar ao pagamento de multa por propaganda irregular, no
valor de R$ 5.000,00 (arts.57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e 29, §2º, da Resolução nº 23.610/2019), os
responsáveis pela divulgação (Pedro Rogério Lourenço Nespolo e Dione Correa de Freitas) e os
candidatos beneficiados (Rodrigo Salvadori e Marllon Dionizio de Oliveira) e reconheceu a
ilegitimidade passiva da pessoa jurídica "Dione Correa de Freitas", declarando extinto o processo
sem julgamento de mérito. (Representação por Tauillo Tezelli, Fátima Nunes, e Coligação "A Força
da União" com pedido liminar, por prática de propaganda eleitoral irregular em face de Dione
Correia de Freitas, Marllon Dionizio de Oliveira, Pedro Rogerio Lourenco Nespolo, Rodrigo
Salvadori, Ademir de Almeida Cardoso Junior, Renova Campo Mourão 15-MDB / 19-PODE / 90-
PROS / 11-PP / 12-PDT / 25-DEM); recurso com pedido de efeito suspensivo. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIONE CORREIA DE FREITAS (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)

MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
(ADVOGADO)
PEDRO ROGERIO LOURENCO NESPOLO (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
(ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
ANDREIA DE SOUZA COSTA (ADVOGADO)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24018
516
29/01/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.153

RECURSO ELEITORAL 0600058-36.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0029603
ADVOGADO: JEFERSON PELISER
RECORRENTE: MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0047972
ADVOGADO: FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
RECORRENTE: PEDRO ROGERIO LOURENCO NESPOLO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR97598
ADVOGADO: MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0047972
ADVOGADO: FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO
RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
- OAB/PR79998
ADVOGADO: ANDREIA DE SOUZA COSTA
- OAB/PR0029603
ADVOGADO: JEFERSON PELISER
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
RECORRIDO: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
Num. 24018516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ENTREVISTA. NA REDE SOCIAL
PAGINA DEDICADA A ATIVIDADE
FACEBOOK.
JORNALÍSTICA COM MAIS DE CEM MIL SEGUIDORES. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PESSOA
JURÍDICA
E
CONTINUIDADE
POR
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
IRRELEVÂNCIA. FALTA DE ALTERAÇÃO, DE FATO, DA ATIVIDADE EXERCIDA.
PESSOA JURÍDICA DE FATO. PRECEDENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
ENTREVISTAS SEMANAIS COM APENAS UM DOS CANDIDATO SEM OFERECER
OPORTUNIDADE AOS DEMAIS, EVIDENTE POTENCIAL DE DESEQUILÍBRIO. ELEVADO
NÚMERO DE SEGUIDORES. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção de programação jornalística, por pessoa jurídica de fato, com programação
diária e conteúdo comercial, em página da
com mais de cem mil seguidores,
internet,
submete-se às regras eleitorais a que se subordinam os demais meios de comunicação.
2. Fere o princípio da igualdade de oportunidades o enaltecimento e a oportunização de
manifestação a um candidato em detrimento dos demais, tendente a provocar o desequilíbrio
da disputa eleitoral.
3. A prevalência de determinado princípio constitucional deve decorrer da análise das
circunstâncias concreto.
4. Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Pedro Rogério Lourenço Nespolo e por Marlon
Dionizio de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão (ID
17966166) pela qual foi julgada parcialmente procedente representação eleitoral ajuizada por Tauillo Tezelli,
Num. 24018516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

Fátima Nunes e Coligação “A Força da União”, para o fim de proibir a transmissão, por meio da página do
facebook “Hora Certa – A notícia em primeira mão” e do programa “Boa Noite Comcam”, de entrevistas e
pronunciamentos dos candidatos Rodrigo Salvadori e Marllon Dionizio de Oliveira, sob pena de multa no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada descumprimento. Pela sentença, foi determinada, ainda, a
indisponibilização dos links abaixo relacionados na página do “Hora Certa”, sob pena de multa diária no valor
de R$ 2.000,00:
https://www.facebook.com/1912246585712175/videos/304447544113350/ https://www.facebook.com/watch/?v=1240660302950526 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2764186677199801&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=633115397350227&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=1023297811474289&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=3575100349221358&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/horacertacm/videos/616098242436336 https://www.facebook.com/watch/live/?v=247000316412213&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/horacertacm/posts/2708885136048312 https://www.facebook.com/watch/live/?v=749154589190847&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=698694900911407&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/?v=1069237716810960 https://www.facebook.com/watch/live/?v=565677270742764&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=254371702638503&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=646070772624675&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=338402984093717&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=358546155347109&ref=watch_permalink
Além disso, os responsáveis pela divulgação e os candidatos beneficiados foram condenados
ao pagamento de multa por propaganda irregular, no valor de R$ 5.000,00.
No tocante à pessoa jurídica “Dione Correia de Freitas”, foi reconhecida sua ilegitimidade
passiva e declarado extinto o processo sem julgamento de mérito.
Inconformados com a decisão, os representados Dione Correia de Freitas e Rodrigo Salvatori
interpuseram recurso, argumentando, em suma, que:
é inaplicável ao feito o entendimento adotado por
a)
este Tribunal nos Autos 0600039-30.2020.6.16.0183 quanto à extemporaneidade da propaganda, já que se
tratava de caso distinto ao dos presentes autos;
a página não possui conotação exclusivamente política,
b)
destinando-se a divulgar notícias e informações;
as aparições combatidas pelos representantes
c)
constituem meras entrevistas;
por diversas vezes foi feito convite aberto para que o requerido Tauillo
d)
Tezelli e outros candidatos participassem das entrevistas; e
a decisão fere a liberdade de expressão. Ao
e)
Num. 24018516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

final requereu liminarmente a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da sentença
recorrida “com a consequente permissão para que o RECORRENTE possa aparecer e se manifestar nos
programas online realizados na página inicialmente atacada pelos RECORRIDOS, bem como
”.
restaurando-se os links nos quais fora determinada a respectiva indisponibilização
Igualmente inconformados, Pedro Rogério Lourenço Nespolo e Marllon Dionizio de Oliveira,
interpuseram recurso com idênticos fundamentos e requerendo, ao final, o provimento do recurso (ID
17966716).
Ao examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado pelos recorrentes Dione
Correia de Freitas e Rodrigo Salvadori, o Exmo. Juiz Membro de Plantão, Dr. Thiago Paiva dos Santos,
concedeu a liminar pleiteada, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da 183ª Zona Eleitoral
de Campo Mourão nos seguintes termos:
“Por fim, impõe-se ressaltar que a presente decisão refere-se aos programas
veiculados já no período eleitoral, permanecendo hígido o Acórdão exarado nos autos
da RP nº 0600039-30.2020.6.16.0183. Desta feita, a restauração de conteúdo
indisponibilizado deve recair tão somente sobre programas veiculados após o início
do período eleitoral, permanecendo indisponíveis os programas realizados durante a
pré-campanha.
Forte nessas considerações, DEFIRO o recebimento no efeito suspensivo, para
garantir aos recorrentes a participação em entrevistas na página em rede social
mencionada, bem como para restaurarem-se os links de programas veiculados dentro
do período eleitoral, ou seja, após o dia 27/09/2020. Deverão permanecer
indisponibilizados os programas realizados durante a pré-campanha”
Inconformados, os recorridos Tauillo Tezelli, Fátima Nunes e Coligação “
”
A Força da União
interpuseram Agravo Interno, com pedido de reconsideração da medida liminar proferida.
Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do
Agravo Interno, para suspender a medida liminar, com a manutenção dos efeitos da r. sentença (ID
18485316). No que se refere ao mérito, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os
recursos (ID 18485316).
É o relatório.
VOTO
De início, observo que com o julgamento de mérito dos recursos, resta prejudicada a
apreciação do agravo interno, por perda do objeto, na medida em que manejado em face de decisão liminar
proferida nestes autos.
No mais, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
principal deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
A questão tratada nestes autos cinge-se à discussão de ocorrência de propaganda eleitoral
irregular por meio das transmissões realizadas através da página de
denominada “Hora Certa A
Facebook
Num. 24018516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

Notícia em Primeira Mão” (
), em razão da constante
https://www.facebook.com/horacertacm/about
participação de Rodrigo Salvadori e Marllon Dionizio de Oliveira, respectivamente candidatos a Prefeito e
Vereador no Município de Campo Mourão.
Alegam os recorrentes Dione Correia de Freitas e Rodrigo Salvadori que, diferente do
afirmado na sentença, não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado nos Autos
060039-30.2020.6.16.0183, cuja decisão, inclusive, não transitou em julgado. Isso porque naquele caso
tratou-se de situação diversa, já que nele foi discutida a ocorrência de propaganda extemporânea e suposta
ofensa ao princípio da legalidade. Neste sentido, buscam os recorrentes rediscutir a natureza jurídica da
página
de

denominada
“Hora
Certa
A
Notícia
em
Primeira
Mão”
(
Facebook
).
https://www.facebook.com/horacertacm/about
No mesmo sentido manifestaram-se Pedro Rogério Loureço Nespolo e Marllon Dionizio de
Oliveira em seu recurso (ID 17966716).
A questão relativa à realização de entrevistas apenas com o candidato a prefeito Rodrigo
Salvadori, somada às constantes aparições de Marllon Dionizio de Oliveira, candidato a vereador, na página
no

denominada
“Hora
Certa
A
Notícia
em
Primeira
Mão”
(
Facebook
), não é novidade para esta Corte, já que anteriormente
https://www.facebook.com/horacertacm/about
examinada nos Autos. 060039-30.2020.6.16.0183, concluindo-se, ainda que por maioria de votos, pela
ocorrência de propaganda extemporânea. A decisão restou assim ementada:
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MANIFESTAÇÕES DE CONTEÚDO ELEITORAL
EM PÁGINA DO FACEBOOK. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO, A DESPEITO DE
CANCELAMENTO DO CNPJ. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. CONFIGURAÇÃO. SUCESSIVAS
ENTREVISTAS COM PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO. TRANSMISSÃO EM MODO IDÊNTICO A
PROGRAMA JORNALÍSTICO TELEVISIVO. PÁGINA COM MAIS DE 100.000 (CEM MIL) SEGUIDORES.
MUNICÍPIO COM CERCA DE 60.000 (SESSENTA MIL) ELEITORES. PRÁTICA COM ACENTUADO
POTENCIAL DE DESEQUILIBRAR A DISPUTA ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
DAS OPORTUNIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CIÊNCIA PRÉVIA DO CANDIDATO.
PEDIDO DE NÃO VOTO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Os recorrentes repisam os argumentos anteriormente suscitados, reafirmando que a página
“Hora Certa”, deixou de exercer suas atividades sob a forma de pessoa jurídica adotando o tipo societário de
empresário individual, e que este argumento não foi analisado nas razões de decidir na sentença recorrida.
No voto condutor dos autos 060039-30.2020.6.16.0183 assim foi consignado:
[...] os recorridos, ao apresentarem resposta, confirmaram que Dione optou por utilizar
essa denominação para chamar a atenção do público, evidenciando que, na verdade, a
pessoa jurídica nunca deixou de existir, não sendo admissível que a legislação eleitoral
seja tão frágil a ponto de ser violada por mero artifício escritural, derivado, quiçá, da
vedação à participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral. Note-se que a página é
apresentada ao eleitor como “HORA CERTA” e não como de propriedade da pessoa
natural DIONE CORREIA DE FREITAS.
Resumindo, ainda que formalmente não seja uma pessoa jurídica, de fato é,
mostrando-se ao eleitor como um meio de comunicação, com formato jornalístico se
assemelhando a um noticiário de um canal de televisão. Ou seja, substancialmente se
trata de pessoa jurídica, de sorte que a veiculação de conteúdo de pré-campanha viola o
Num. 24018516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

bem jurídico tutelado pela legislação eleitoral, mais precisamente da norma que proíbe
propaganda pela internet em páginas de sociedades empresárias. [...]

De fato, conforme se verifica na página da
do “Hora Certa”, a manutenção de
internet
programação regular, inclusive com o anúncio de patrocinadores, torna totalmente imperceptível a suposta
alteração, de modo que, como entendeu este Tribunal naquela oportunidade, restou patente a continuidade
da pessoa jurídica, sendo certo que a suposta alteração societária em momento algum foi levada a
conhecimento dos seguidores da página. Conforme afirmado no julgado anterior “a página é apresentada ao
eleitor como ‘HORA CERTA’ e não como de propriedade da pessoa natural DIONE CORREIA DE
FREITASI”.
Assim ficou evidente que a alteração da natureza jurídica do
“Hora Certa” foi apenas
site
formal.
A propósito, os fatos tratados no acórdão 52177 deste Tribunal, de relatoria do Des. Adalberto
Jorge Xisto Pereira, trazido pelos recorrentes, não guardam similitude com o caso em apreço, pois naquele
julgado a situação era diversa, na qual a página do
veiculou matérias envolvendo
facebook
grande número
o que foi considerado
de candidatos e partidos,
se tratar de livre manifestação do pensamento da
.
empresária individual e não a utilização de
de pessoa jurídica para fins de propaganda
site
Não é o caso dos autos. Aqui se trata de situação em que a
deu tratamento
página
privilegiado a apenas dois candidatos, ou seja, sem franquear igual tratamento aos demais, atitude que
acarreta inegável situação de desequilíbrio entre os concorrentes.
Ademais, importa que, de fato, se trata de pessoa jurídica de inegável natureza de meio de
comunicação, tanto que ela se autodenomina como um “site de notícias”. E para pessoas jurídicas dessa
natureza, para além de ser vedada participação na campanha eleitoral, é proibido dar tratamento desigual
aos partícipes da disputa eleitoral.
De outra parte, igualmente não procede a alegação de que a causa de pedir nestes autos “

difere por completo daquela existente nos autos nº 0600039-30.2020.6.16.0183, que tratam de outro tipo
” (ID 17966616).
de material veiculado, com suposta violação existente por propaganda extemporânea
Em verdade a única diferença existente entre a causa de pedir entre os processos é
da realização das aparições do candidato aos programas de entrevista exibidos
tão-somente o momento
na página Hora Certa.
Na verdade, como bem afirmado na sentença, com maior razão é vedado tratamento
privilegiado a um candidato no período eleitoral:
Diferentemente do que defendido pelos representados, que afirmam não ser aplicável tal
julgado por se tratar de propaganda extemporânea, é importante ressaltar que as
restrições no período eleitoral são ainda mais rígidas, não havendo sentido em se proibir
a realização de entrevistas com um único candidato durante a pré-campanha, mas
permitir a sua realização no período eleitoral.
Com muito mais razão é preciso coibir a participação de pessoa jurídica que se dispõe a
dar visibilidade a uma única candidatura à prefeito e vereador, o que pode inclusive
desequilibrar o pleito eleitoral.
Num. 24018516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

Aliás, no julgado do TER-PR restou definido que tal prática possui acentuado potencial
de desequilibrar a disputa eleitoral ante a transmissão em modo de programa jornalístico
de TV e alcance de mais de cem mil seguidores, o que também ofende o princípio da
igualdade das oportunidades.

E, no caso, iniciado o período da propaganda eleitoral e quando já externado o entendimento
desse Tribunal acerca da questão, a página manteve igual procedimento, exibindo longas entrevistas com o
candidato Rodrigo Salvadori. Aliás, isso reforça a suspeita de que assim não ocorria graciosamente, mas
movido por algum interesse.
Com efeito, mera consulta à página
demonstra que
Hora Certa - A Notícia Em Primeira Mão
foram mantidas as aparições semanais, franqueadas ao candidato Rodrigo Salvadori, com duração
aproximada cada uma de 60 (sessenta) minutos, nas quais livremente interagiu com os seguidores da
página e pode expor suas propostas e projetos para a administração do município, nos moldes da
propaganda extemporânea antes apreciada por esta Corte.
Não se discute, por outro lado, o fato de que a página
possua cunho informativo,
Hora Certa
dedicando-se a atividade jornalística, ora aproximando-se de programas exibidos por emissoras de televisão,
e como já dito, dada sua grande audiência deveria assegurar a igualdade de oportunidade de manifestação a
todos os demais candidatos. Esse fato, aliás, como bem notou o recorrido, corrobora sobremaneira a
conclusão de que, de fato, se trata de pessoa jurídica.
Em sua defesa, com o intuito de afastar ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades,
alegam os recorrentes que, em programa exibido em 04.09.2020, o apresentador manifestou haver a
possibilidade dos demais candidatos comparecerem ao programa.
Contudo, singela de manifestação de intenção no curso de um dos programas não basta para
demonstrar obediência ao princípio da igualdade Não houve comprovação da formalização de convite aos
demais candidatos para participarem de programas de entrevistas exibidos na página “
”.
Hora Certa
Vale-se aqui, mais uma vez, dos fundamentos da sentença,
:
verbis
E ainda que os Representados tentem argumentar que fizeram convites abertos para que
o Representante Tauillo Tezeli, e tantos outros candidatos, participassem das entrevistas
promovidas, tais fatos não podem constituir mera retórica que se deu apenas após a
primeira representação ajuizada (nº 0600039-39.2020.6.16.0183).
É preciso a demonstração de que todos os candidatos foram formalmente convidados,
com o prévio estabelecimento do formato das entrevistas e com igualdade de tempo
entre todos, e não apenas dizer durante uma transmissão que está convidando o outro
candidato a comparecer “quando quiser”.
Aliás, vale ressaltar que o programa veiculado na mesma página do Facebook, em
04.09.2020, com a também candidata à Prefeitura de Campo Mourão, Nivalda
Shiossardi Roy, do Partido dos Trabalhadores, mencionado na defesa dos
Representados, apenas ocorreu depois que foi concedida liminar proibindo a
participação do candidato Rodrigo Salvadori, sob o fundamento de que não estava sendo
observada a igualdade de oportunidade entre os candidatos no período pré-eleitoral.
A referida entrevista aparentou muito mais uma tentativa atrasada de mostrar para a
Justiça Eleitoral uma aparente falta de viés político em favor de determinado candidato,
Num. 24018516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

do que efetivamente um respeito às regras eleitorais, em especial a observância do
princípio da igualdade.

E, conforme já concluiu esta Corte no outro julgado, restou amplamente demonstrado que,
efetivamente, as veiculações impugnadas tem manifesto potencial para desequilibrar a disputa.
Tratando-se de página na
de pessoa jurídica de fato, em que é veiculado programa
internet
com formato idêntico ao de programa de televisão, com programação diária e mais de cem mil seguidores,
constitui-se importante veículo de comunicação, capaz de exercer forte influência no pensamento da
comunidade local, ainda mais considerando que os fatos envolveram eleições em município com cerca de
.
sessenta mil eleitores
Resulta daí que, a fim de assegurar o equilíbrio do pleito, lhe sejam impostas as obrigações a
que se sujeita os demais meios de comunicação no que pertine à propaganda eleitoral, devendo inclusive
assegurar a igualdade de oportunidade a todos os candidatos, sob pena inclusive de incidir em abuso de
meio de comunicação.
É certo que não se trata de meio oficial de comunicação, ou, mais precisamente, de rádio e
televisão. Todavia, como já frisado no julgamento anterior, a legislação eleitoral não pode ser tal frágil a
ponto de não acompanhar a evolução dos fatos. É inegável que, atualmente, as plataformas digitais tem
elevado alcance, fazendo, por vezes, sobretudo em cidades de pequeno e médio porte, o papel de
comunicador. De qualquer modo,
, a ilicitude da conduta estaria caracterizada, no
ad argumentandum tantum
mínimo, por se tratar, de fato, de pessoa jurídica, às quais é defeso interferir na campanha eleitoral.
Nesse ponto, ademais, há alegação dos recorrentes de que poucos teriam sido os acessos e
curtidas. Todavia, há controvérsia quanto ao efetivo número de pessoas que assistiram as entrevistas, já que
o recorrido traz números diferentes.
Assim, consoante jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, verificou-se o abuso
do uso de meio de comunicação, pois o “... uso indevido dos meios de comunicação se dá no momento em
que há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
(REspe nº 4709–68/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
comunicação em detrimento de outros
10.5.2012, DJe de 20.6.2012).
Por fim, as frequentes aparições do candidato Rodrigo Salvadori não podem ser consideradas
como livre manifestação do pensamento, pois não se trataram de meras exposições ideológicas, na medida
em que houve ampla exposição de sua plataforma e projeto de governo, sendo manifesto o conteúdo
eleitoral de suas manifestações.
Demais disso, as circunstâncias do caso em apreço conduzem à necessária preponderância
do princípio da igualdade em relação ao princípio da livre manifestação, conforme orientação doutrinária:
“Tenha-se presente inexistir,
hierarquia entre princípios constitucionais, a
a priori,
prevalência do princípio a ser adotado dependerá das circunstâncias do caso:
Somente a pesquisa dos valores em jogo e das circunstâncias concretas poderá
revelar a preponderância de um ou de outro no caso a ser resolvido.
Num. 24018516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

Suponha-se que o princípio da liberdade de comunicação social (no qual está
implicado o direito de informação) colida com o da igualdade. Enquanto este
revela a necessidade de se conferir igual tratamento aos candidatos (que equivale a
paridade de armas entre os competidores), aquele encarece a liberdade de
expressão e de imprensa. Ambos encerram valores caros ao regime democrático
de direito. A escolha de um deles se dá ao cabo de complexo processo
hermenêutico. É óbvio que a igualdade absoluta é impossível de ser alcançada.
Mas se se pretender que haja certa equivalência ou equilíbrio entre todos os
candidatos, a isonomia deverá prevalecer sobre a plena liberdade de
comunicação”.
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª ed. São Paulo. Atlas. 2018. p.
564-565).

Por estes fundamentos, tanto porque as veiculação foram feitas, por pessoa jurídica de fato,
como em razão de que as repetidas publicações, sobretudo as reiteradas entrevistas exclusivamente de um
candidato, feitas na página do
, constituíram ato ofensivo ao
Hora Certa
princípio da igualdade das
, tendente a provocar, consequentemente, desequilíbrio na disputa eleitoral e desse modo
oportunidades
configuram propaganda eleitoral irregular, tenho como irretocável a sentença ora impugnada ID 17966166).
DISPOSITIVO
Por todas as razões expostas, voto para ser negado provimento ao recurso, mantendo-se
hígida a sentença prolatada pelo D. Juiz da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que condenou os
responsáveis pela divulgação (Pedro Rogério Lourenço Nespolo e Dione Correa de Freitas) e os candidatos
beneficiados (Rodrigo Salvadori e Marllon Dionizio de Oliveira) ao pagamento de multa por propaganda
irregular, no valor de R$ 5.000,00 (arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e 29, §2º, da Resolução nº 23.610/2019).
Voto, ainda, para ser julgado prejudicado o agravo interno.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600058-36.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS- Advogados do(a)
RECORRENTE: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, JEFERSON PELISER - PR0029603 - RECORRENTE: MARLLON DIONIZIO DE
OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO - PR0047972 - RECORRENTE: PEDRO
ROGERIO LOURENCO NESPOLO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, MARLLON DIONIZIO DE OLIVEIRA - PR97598, FRANCIANY
Num. 24018516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392

FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO - PR0047972- RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDREIA DE SOUZA COSTA - PR79998, JEFERSON PELISER -
PR0029603, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286 -
RECORRIDOS: TAUILLO TEZELLI, MARIA DE FATIMA CLARO NUNES - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDA: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL /
22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB /
43-PV - Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24018516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819244629900000023285392
Número do documento: 21012819244629900000023285392